Tribunal: TJDFT
Processo: 0059027-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0059027-61.2008.8.07.0001 DESPACHO 1. Na origem (autos físicos 2008.01.1.158224-8), ABEL MARCOS BARCELONA BERNARDES propôs ação de cobrança de expurgos inflacionários contra BANCO ITAÚ S.A., alegando que na época da implementação dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, era titular de diversas contas de caderneta de poupança na instituição financeira ré. O pedido foi julgado parcialmente procedente (id. 12166856) e o réu, então, interpôs apelação (id. 12166853), não provida (id. 12166866), cujo acórdão foi desafiado por recurso especial (id. 12166868) e recurso extraordinário (id. 12166869) interpostos pelo banco réu. Indeferido o processamento do recurso especial e determinado sobrestamento do recurso extraordinário (id. 12166873), o réu interpõe agravo em recurso especial. Recebidos os autos, o STJ determinou devolução à origem para observar a sistemática do art. 543-C, §§ 7o e 8o do CPC/73 (id. 12166881). A Presidência do TJDFT declarou prejudicado o agravo em recurso especial e determinou manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário (id. 12166884). Noticiado pelo réu o falecimento do autor (id. 44749400) e frustrada as tentativas de intimação dos sucessores (id. 44764118 e 45434404), os autos retornaram a esta relatoria, em observância ao disposto no art. 87, inc. X, do RITJDFT. 2. A despeito da notícia de falecimento do autor-apelado, no momento, há apenas certidão negativa de débito emitida pela Secretaria da Receita Federal, na qual consta que o titular do CPF (referente ao autor) é falecido (id. 44749401). Ademais, intimado, o advogado que atuava na defesa do autor requereu, por último, a intimação pessoal dos sucessores para providenciar a habilitação nos autos (id. 49254588). Todavia, como nem mesmo foi juntada a certidão de óbito, não há qualquer informação acerca do espólio ou dos sucessores do falecido, inviabilizando, por ora, a intimação nos termos requeridos pelo advogado. Assim, expeça-se mandado dirigido ao endereço do autor/falecido cadastrado nos autos, para que o sr. Oficial de Justiça colha informações sobre a noticiada morte do autor e, em caso positivo, solicite cópia da certidão de óbito e dados de possível inventário em curso, tais como o número do processo e o nome e qualificação do inventariante. Preliminarmente, publique-se em nome do advogado do falecido, a fim de que, se possível, pelo princípio da cooperação, informe os dados que ora se busca para a devida regularização processual do polo ativo da ação. Intime-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator